Tribunal: TJSP
Processo: 1011943-41.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TV por assinatura. Ausência de contratação reconhecida pela ré na origem. Débito inexistente. Inscrição do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Comprovação documental de que a inclusão dessas informações acarreta reflexos negativos no cálculo do "Serasa Score" da autora. Dano moral caracterizado no caso concreto. Indenização arbitrada com observância dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TV por assinatura. Ausência de contratação reconhecida pela ré na origem. Débito inexistente. Inscrição do nome da consumidora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Comprovação documental de que a inclusão dessas informações acarreta reflexos negativos no cálculo do "Serasa Score" da autora. Dano moral caracterizado no caso concreto. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência integral da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.